Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO DA PENA DE MULTA SEM PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. DECRETO N. 11.846/23. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. As decisões proferidas pelo Juízo das Execuções têm natureza jurisdicional e administrativa e podem ser revistas em caso de erro, sem configurar reformatio in pejus ou ofender a segurança jurídica, por ser medida que visa a assegurar a justiça e a conformidade da execução penal com a legislação vigente, sem alterar a sentença condenatória.
2. É possível a correção, ainda que de ofício, da decisão que concedeu o indulto da pena de multa, sem preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto n. 11.846/23.
3. Recurso desprovido.